Tribunal: STF
Processo: AI 249186
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-09-14
Data de publicação: 2004-09-14

Ementa:
E M E N T A: SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO - PRETENSÃO RECURSAL QUE VISA,
NA REALIDADE, A UM NOVO JULGAMENTO DA CAUSA - CARÁTER
INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
- Os embargos de declaração - desde que ausentes os seus requisitos de
admissibilidade - não podem ser utilizados com a finalidade de
sustentar eventual incorreção do acórdão impugnado ou de propiciar
um novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em
sede processual absolutamente inadequada, a
desconstituição de ato decisório regularmente proferido. Precedentes.
MULTA E ABUSO DO DIREITO DE RECORRER.
- O abuso do direito de recorrer - por qualificar-se como prática
incompatível com o postulado ético-jurídico da lealdade
processual - constitui ato de litigância
maliciosa repelido pelo ordenamento positivo, especialmente nos
casos em que a parte interpuser recurso com intuito evidentemente
protelatório, hipótese em que se legitimará a imposição de multa.
A multa a que se refere o art. 538, parágrafo único, do CPC possui
inquestionável função inibitória, eis que visa a impedir o abuso
processual e a obstar o exercício irresponsável do direito de
recorrer, neutralizando, dessa maneira, a atuação
censurável do "improbus litigator". Precedentes.